Tribunal: CARF
Processo: 10865.720483/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720483/2011-15
ACÓRDÃO
2002-009.448 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA TRANSITORIA FLAVIO ZACCHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS É vedada a extensão
administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação
estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATO DECLARATÓRIO
Somente são “isentas” das contribuições sociais previdenciárias, as
entidades
beneficentes
de
assistência
social
que
cumpram,
cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212/91 e
obtenha o Reconhecimento de Isenção que se processa mediante
requerimento administrativo perante o órgão competente.
APRESENTAÇÃO DE GFIP INCORRETA. PENALIDADE Constitui infração
punível com penalidade pecuniária a empresa apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.448 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720483/2011-15
2
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de processo de Impugnação em face da obrigação tributária relativa a
Contribuições Sociais Previdenciárias apurada mediante Auditoria Fiscal que
resultou no lançamento de crédito fiscal lavrado na data de 26/04/2011,
referente ao período de apuração de 01/01/2006 a 30/09/2009 dos seguintes
documentos de créditos:
Debcad
37.314.029-0 Empresa, SAT/RAT, C.ind/adm/aut SC Empreg/avulso,
37.314.031-2 Terceiros SC Empreg/avulso
Em resumo, segundo o Relatório Fiscal (fl. 31-49), e demais relatórios integrantes
e complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do
lançamento:
II – DO LANÇAMENTO
2.2. Refere-se este débito às contribuições previdenciárias, parte da empresa, SAT
– Seguro de Acidente do Trabalho, e contribuições devidas a terceiras entidades,
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, uma vez que a
entidade possui o Atestado de Registro de 12.04.2004, R0093/2004, registrado no
Conselho Nacional de Assistência Social e também o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social de 13.04.2006, CCEAS0141/2006, concedido
pelo Conselho Nacional de Assistência Social, porém não requereu o
reconhecimento da isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social na época
própria, conforme Art. 208 do Decreto n° 3048/060599; vem recolhendo as
contribuições previdenciárias e apresentando as Guias de Recolhimento do Fundo
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.448 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720483/2011-15
3
de Garantia do Tempo de serviço e Informações à Previdência Social – GFIPs, no
código 639, quando o correto seria no código 566, recolhendo apenas as
contribuições referentes às alíquotas dos segurados empregados.
A entidade requereu a isenção das contribuições previdenciárias patronais através
do Processo n° 13840.000058/2009-50, sendo o mesmo indeferido, pois a
entidade não apresentou as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de serviço e Informações à Previdência Social – GFIPs retificadas, tendo
declarado as contribuições previdenciárias no código 639, quando o correto seria
no código 566. Tais retificações gerariam débitos da parte Patronal, os quais não
foram recolhidos até a presente data, sendo assim indeferido o referido pedido,
conforme contido no Art. 228, § 3° da Instrução Normativa RFB n° 971/131109,
Incisos I e II do Art. 232 da Instrução Normativa RFB n° 1071/150910, Inciso III do
Art. 29, Arts. 31 e 32 da Lei 12.101/271109, Inciso III do Art. 40, Arts. 41 e 42 do
Decreto n° 7237/200710, que regulamenta a Lei 12.101/271109.
V - DAS BASES DE CÁLCULO
5.1. Para apuração das bases de cálculo foram utilizados os valores constantes nas
Folhas de pagamento, conforme Anexo I – Contribuições não declaradas.
5.2 Quanto ao período 01.2006 a 03.2006, este foi considerado decadente, de
acordo com Art. 150, parágrafo 4° do CTN, tendo em vista que nesses meses,
foram efetuados recolhimentos parciais, dentro do prazo, conforme Consulta de
Recolhimentos efetuada no Sistema de Arrecadação.
VII – DA APLICAÇÃO DA MULTA
7.4. Tendo em vista que a Lei 11.941 de 27.05.2009 estabelece novos critérios
para fixação da multa, a fiscalização demonstra no ANEXO II – MULTA APLICADA ,
que faz parte integrante deste Auto de Infração, uma tabela comparativa das
apurações, a fim de aplicar a multa mais benéfica ao contribuinte, nos termos do
art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei no 5.172, de 25/10/1966 – CTN, comparando-
se a multa imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador
e a imposta pela legislação superveniente, sendo que a mais benéfica a ser
aplicada neste Auto de Infração, para as competências 04/2006 a 11/2008 é a
imposta pela legislação superveniente, ou seja, a da nova Lei atual no 11.941 de
27.05.2009; para o período de 12/2008 em diante, a multa aplicada neste Auto de
Infração é também a da nova Lei atual n° 11.941 de 27.05.2009, conforme
demonstrado no ANEXO II – MULTA APLICADA.
XII – CRIME CONTRA A SEGURIDADE SOCIAL
12.1. Cumpre informar que foi constatado, em tese, a prática pelo responsável de
Crime de Sonegação Fiscal, nas competências 04/2006 a 09/2009, dos fatos
tipificados no art. 337-A, inciso III, do Código Penal – Decreto-lei no 2.848, de
07/12/40, com a redação dada pela Lei no 9.983, de 14/07/2000, motivo pelo qual
será emitida Representação Fiscal para Fins Penais, com a comunicação à
autoridade competente, para instauração do procedimento criminal.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.448 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720483/2011-15
4
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do
sujeito passivo, realizada por meio Pessoal (Presidente) em 26/04/2011 (fl. 03,
17).
IMPUGNAÇÃO O sujeito passivo apresentou Impugnação (fl. 221-241), na data de
24/05/2011, com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos
pontos relevantes para apreciação do litígio são os seguintes:
DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Concretamente, a lei complementar disciplinadora
dos requisitos da imunidade das entidades previstas no artigo 150, VI, V da
Constituição é o Código Tributário Nacional, recepcionado pela Carta Maior de
1988 como Lei Complementar, onde fora disciplinado em seu artigo 14 os
requisitos essenciais, em termos: ... .
Portanto, diante dos fundamentos acima declinados, e tendo em vista o total
cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 14 do CTN amplamente
comprovados resta claro que a Requerente faz jus à imunidade do art. 195, §7°
garantido pela Constituição Federal de 1988, inclusive sobre as contribuições
sociais.
Possui ainda todos os requisitos exigidos pelo artigo 55 da Lei 8.212/91, senão
vejamos:
...
DOS FATOS A Impugnante foi surpreendida com a constituição do crédito
previdenciário referente ao período de abril de 2006 à novembro de 2009 com
suporte na ausência de deferimento expresso do pedido de isenção das
contribuições patronais, RAT e daquelas devidas às outras entidades junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Por conseguinte, o lançamento é totalmente improcedente, pois a Impugnante
preenche todos os requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/91 e ao contrário do
registrado em relatório fiscal, declarou todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP, utilizando-se do código FPAS 639.
Acresce-se tal assertiva de que todos os valores utilizados e componentes da base
do presente lançamento, ou seja, a parte patronal de 20%, RAT 2% e outra
entidade 5,8% foram extraídos da própria GFIP onde registra todos os
recolhimentos sob as alíquotas de 8%, 9% e 11% descontadas dos segurados
empregados devidamente recolhidas.
O referido parágrafo primeiro do artigo 55 da Lei 8.212/91 não reflete de modo
qualitativo as condições necessárias para a obtenção da isenção, pois os incisos do
artigo 55 indicam as exigências necessárias as quais o ente jurídico deva
obrigatoriamente obedecer para fazer jus à isenção. Somente na falta de qualquer
dos requisitos exigidos nestes incisos resultará no indeferimento da isenção.
O parecer 1.892 de 22 de setembro de 1999, onde o próprio MPS, em Consultoria
Jurídica reconheceu em seu inciso 10 o efeito declaratório e não constitutivo do
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.448 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720483/2011-15
5
requerimento definir tratamento similar aos pedidos de certificados ou utilidade
pública consoantes termos:
(...)
Neste sentido, o não recolhimento das contribuições patronais exigidas tem
amparo na isenção nos termos do artigo 55 da Lei 8.212/91 decorrente do
cumprimento de todos os seus requisitos relacionados nos incisos "I" ao "V",
"ISENÇÃO EX-LEGE".
DA MULTA MAIS BENÉFICA:
O Código Tributário Nacional em seu artigo 106 regulamenta os efeitos mais
benéficos de forma retroativa. Neste sentido as alterações nos valores das
penalidades impostas por descumprimento de obrigações acessórias nos termos
da nova redação da Medida Provisória n° 449/2008, trouxeram expressivas
reduções conforme disposto no artigo 32-A da Lei 8.212/91 assim descrito:
PEDIDO Diante dos elementos de prova material e de legalidade apresentados,
requer ser digne anular a autuação por ser de direito e de justiça.
A 3a Turma da DRJ/CGE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2006 a 30/09/2009 DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS É vedada a
extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação
estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATO DECLARATÓRIO Somente
são “isentas” das contribuições sociais previdenciárias, as entidades beneficentes
de assistência social que cumpram, cumulativamente, os requisitos previstos no
art. 55 da Lei no 8.212/91 e obtenha o Reconhecimento de Isenção que se
processa mediante requerimento administrativo perante o órgão competente.
APRESENTAÇÃO DE GFIP INCORRETA. PENALIDADE Constitui infração punível com
penalidade pecuniária a empresa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE De acordo com o expresso no art. 106,
II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional - CTN, em Auto de Infração lavrado
contra o contribuinte por descumprimento de obrigação tributária previdenciária,
devem ser confrontadas as penalidades apuradas conforme a legislação de
regência do fato gerador com a multa determinada pela norma superveniente,
aplicando-se a que lhe for menos severa.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.448 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720483/2011-15
6
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre as contribuições previdenciárias, parte da empresa, SAT –
Seguro de Acidente do Trabalho, e contribuições devidas a terceiras entidades, incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados.
Tendo em vista que quanto ao mérito a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos
do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
MÉRITO Trata a impugnação de alegação do sujeito passivo que se enquadra
como entidade beneficente de assistência social, de assistência social,
desobrigada do recolhimento das contribuições sociais previdenciárias, em razão
de cumprir todos os requisitos estabelecidos no artigo 55 da Lei no 8.212/1991,
em consonância com certificados e títulos apresentados correspondentes.
A referida Lei, regulamentou a Constituição Federal de 1988, Art. 195, parágrafo
7o e estabeleceu os requisitos que deveriam ser atendidos, de forma cumulativa,
pelas entidades beneficentes e de assistência social, para estarem autorizadas a
deixar de recolher a cota patronal da contribuição previdenciária:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos;
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.448 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720483/2011-15
7
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
Observa-se que, para fazer jus à isenção do recolhimento das contribuições sociais
previdenciárias, a entidade, além de preencher cumulativamente todos os
requisitos previstos no art. 55, deveria requerer ao INSS, posteriormente, à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, por força da Lei no 11.457, de 16 de março
de 2007, o reconhecimento da isenção.
No mesmo sentido, o art. 208 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto 3.048/99, dispunha:
Art. 208. A pessoa jurídica de direito privado deve requerer o reconhecimento da
isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social, em formulário próprio, juntando
os seguintes documentos:
...
§ 1o O Instituto Nacional do Seguro Social decidirá sobre o pedido no prazo de
trinta dias contados da data do protocolo.
§ 2o Deferido o pedido, o Instituto Nacional do Seguro Social expedirá Ato
Declaratório e comunicará à pessoa jurídica requerente a decisão sobre o pedido
de reconhecimento do direito à isenção, que gerará efeito a partir da data do seu
protocolo.
Depreende-se das normas citadas, que o preenchimento desses requisitos apenas
qualificava o contribuinte a solicitar o reconhecimento da isenção junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil após o deferimento do pedido previsto no
§ 1o do art. 55 da Lei 8.212/91, e a expedição do Ato Declaratório previsto no § 2o
do art. 208 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
Além dos dispositivos legais acima citados, a Instrução Normativa no 03, de 14 de
julho de 2005, também definiu a forma de solicitar o reconhecimento à isenção:
Art. 301. A EBAS deverá requerer o reconhecimento da isenção em qualquer
UARP da DRP circunscricionante de seu estabelecimento centralizador, mediante
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.448 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720483/2011-15
8
protocolização do formulário Requerimento de Reconhecimento de Isenção de
Contribuições Sociais, em duas vias, conforme modelo constante do Anexo XV, ao
qual juntará os seguintes documentos:... .
De mesma forma manteve-se tal exigência na Instrução Normativa RFB no 971, de
13/11/2009, da qual se destaca o art. 229:
Art. 229. A Ebas deverá requerer o reconhecimento da isenção perante a
Delegacia ou Inspetoria da Receita Federal do Brasil da jurisdição de seu
estabelecimento matriz, mediante protocolização do formulário Requerimento de
Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais, em 2 (duas) vias, conforme
modelo constante do Anexo IX, ao qual juntará os seguintes documentos: ... .
Conclui-se que a isenção deve ser concedida formalmente para que a entidade
possa usufruir seus efeitos, salvo nas hipóteses de direito adquirido de que trata o
§ 1o do art. 55 da Lei 8.212/91, o que também não ficou demonstrado ser o caso
do sujeito passivo.
A Lei 8.212/91 foi alterada pela Lei no 12.101 de 27/11/2009 que disciplinou sobre
a certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os
procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social e revogou o
Art. 55 e as disposições anteriores, mas que não afetam o presente lançamento
que alcança somente os fatos geradores até 30/09/2009.
No caso em exame, a entidade teve seu requerimento de isenção indeferido,
exarado no Processo n° 13840.000058/2009-50, que se encontra arquivado.
Portanto, entidade cumpriu parcialmente os requisitos do Art. 55 da lei 8.212/91,
e conforme consta do Relatório Fiscal a impugnante deixou de recolher as
contribuições previdenciárias em razão de ter informado, incorretamente, nas
GFIP’s o código FPAS 639 como se fosse uma entidade beneficente possuidora do
Ato Declaratório de Concessão de Isenção Previdenciária, conferido nos termos
do art. 55 da Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores, quando na
realidade não possuía o referido Ato Declaratório.
Atualmente a Secretaria da Receita Federal do Brasil é o ente estatal competente
para a concessão da isenção das contribuições para a seguridade social, em face
da qual deveria ter sido requerida, mediante processo administrativo para
verificação dos requisitos legais, de forma cumulativa, e emissão do Ato
Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias, com a fruição do
benefício a partir da data do protocolo do requerimento.
Desta forma, como para o período abrangido pela autuação não houve a emissão
de Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias, pelo contrário, o
pedido formulado pela autuada fora indeferido, conclui-se que a entidade não
teve direito à isenção das contribuições previdenciárias.
Assim, embora a impugnante apresente Certificados de Entidade Beneficente de
Assistência Social e Declarações de Utilidade Pública, não faz jus ao gozo da
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.448 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720483/2011-15
9
isenção das contribuições previdenciárias em razão de não ter obtido o Ato
Declaratório de Isenção, procedimento obrigatório, nos termos do § 1o do art. 55,
da Lei 8.212/1991 e art. 208 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, restando devidos os créditos previdenciários apurados no
presente processo.
MULTA POR INFORMAÇÃO INCORRETA EM GFIP. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA
Ao deixar de informar ao INSS, por intermédio da GFIP, dados correspondentes a
parte dos fatos geradores de contribuições previdenciárias, a autuada infringiu o
art. 32, inciso IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.528/97, a seguir transcrito:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV. informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS. (...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior.
Entretanto, a normatização das penalidades aplicáveis às infrações relativas às
obrigações principais e acessórias foi alterada com a edição da Medida Provisória
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, cujos efeitos foram analisados no
Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional CAT/433/2009, que opinou pela
aplicação retroativa da penalidade mais benéfica nos termos da alínea “c”, do inc.
II, art. 106, do Código Tributário Nacional, para o qual é necessário efetuar a
comparação do valor total da penalidade dada pelo caput e pelo § 5° do art. 35,
da Lei 8.212/91, com a penalidade dada pelo art. 44, inc. I, da Lei 9.430/97.
Assim, o cálculo da multa mais benéfica, se for o caso, deverá considerar os
processos conexos de obrigação principal, em consonância com a orientação do
referido Parecer:
Quando houver a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, parágrafo 5o.,
que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção
pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das multas, em conjunto, deverá ser feito
em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que
se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra aplicação
no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias. (item”37.2”)
Foi este o procedimento adotado pela auditoria fiscal e sobre o qual não merece
nenhum reparo e deve ser mantido intacto.
Conclusão
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.448 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720483/2011-15
10
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 337
DF CARF MF
Original